Tribunal: CARF
Processo: 13888.002818/2004-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.002818/2004-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.168 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FBA - FRANCO-BRASILEIRA S/A ACUCAR E ALCOOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, para esclarecimento da controvérsia atinente aos créditos
da Contribuição ao PIS e da COFINS, nos termos do voto da Relatora.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro
Sousa Bispo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento (“DRJ”) de Ribeirão Preto/SP (fls 238 a 251), que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte.
Para iniciar o relato do caso, por bem consolidar os fatos que ensejaram a atuação
fiscal, colaciono o relatório do Acórdão recorrido in verbis:
O processo epigrafado foi inaugurado para recepcionar formulário de Declaração de
Compensação (DCOMP) de fl. 01, protocolada em 15/12/2004, por meio da qual a
contribuinte declarou a compensação de débitos de PIS (8109) e Cofins (2172),
vencidos em 15/12/2004, no montante total de R$ 554.239,88, com créditos de Cofins -
Não cumulativa (5856), apurados no mês de novembro de 2004, conforme
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13888.002818/2004-11
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.168 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002818/2004-11

demonstrativos de fls. 02 e 04 (posteriormente substituídos, a pedido da interessada, por
diversas vezes).
Posteriormente, foram anexados ao presente processo os processos de n°s
13888.001605/2004-44, 13888.001606/2005-99 e 13888.001607/2005-33, os quais
igualmente recepcionaram DCOMPs relativas aos créditos da Cofins - Não cumulativa
apurados no quarto trimestre de 2004. Os débitos compensados passaram a ser
controlados pelo processo n° 13888.720609/2009-59, apenso a este.
Segundo relatou a autoridade responsável pela análise das compensações declaradas
com suporte no referido crédito (fl. 127), o montante total dos débitos compensados
atingiu a cifra de R$ 2.032.161,52, tendo reportado-se a valores de IRPJ (2362) e CSLL
(2484) do PA 04/2005, além de PIS (8172) e Cofins (2172) do PA 11/2004.
O procedimento de auditoria dos créditos alegados, realizado em cumprimento ao
Mandado de Procedimento Fiscal n° 08125.2008.00259 (fl. 25), emitido pela DRF
Piracicaba, foi relatado no Termo de Informação Fiscal (TIF) de fls. 53/57, concluído
nos seguintes termos:
Assim, visto que somente os créditos apurados sobre os custos, despesas e encargos
vinculados às receitas decorrentes de exportação de mercadorias para o exterior podem
ser utilizados para a compensação de outros débitos da empresa, após a dedução da
contribuição ao P1S/PASEP devida no mês, temos que o valor de crédito disponível
para compensação ou ressarcimento no mês 10/2004 é de R$ 543.727,47, em 11/2004
de R$ 556.852,27 e em 12/2004 de R$ 583.089,16.
A tabela que segue reproduzida demonstra, para cada mês do trimestre, os valores dos
créditos apurados pela contribuinte (cuja razão social mudou para USINA DA BARRA
S/A AÇÚCAR E ÁLCOOL, ao tempo da auditoria fiscal) assim como os valores das
glosas procedidas pela fiscalização, e a utilização do crédito para fins de amortizar os
débitos da própria exação, apurados no mesmo período:

Segundo relatado no referido TIF, as glosas procedidas pela fiscalização relacionaram-
se ao seguintes "centros de custos"/conta-contábil (conforme classificação contábil
adotada pela contribuinte), relativos a aquisições de bens e serviços, cujo creditamento
não estava autorizado pela legislação regente:
Armazém de Açúcar
Oficina Caldeiraria
Oficina Mecânica/Manutenção/Automotiva
Oficina Elétrica/Instrumentos
Tonéis de Álcool
Gerência regional IND
Administração/Planejamento IND
Brigada e Combate Incêndio
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.168 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002818/2004-11

Ferramentas operacionais e materiais e utensílios elétricos (para manutenção de
imóveis)
Consumo de água (setor agrícola - exceto irrigação)
Manutenção e Conservação Civil
Despesas de Estadias
Despesas com serviços de logística de exportação c supervisão de embarque
Despesas Portuárias
Aluguel de propriedade rural
Importa relatar que a fiscalização procedeu a análise de todo o processo produtivo da
usina, do plantio da cana-de-açúcar até o final do processo industrial, com a produção
de açúcar e álcool.
Com relação às aquisições de MERCADORIAS E SERVIÇOS UTILIZADOS NO
PROCESSO INDUSTRIAL, a fiscalização limitou o reconhecimento do direito
creditório ao conceito de insumos prescrito no art. 8o , § 4o , inc. I, alíneas "a" e "b", da
Instrução Normativa SRF n° 404, de 2004.
A autoridade fiscal informou que as despesas com COMBUSTÍVEIS de veículos do
setor industrial foram excluídas, para fins de reconhecimento do crédito, "porque não se
referem a veículos que transportam insumos".
Com relação às DESPESAS PORTUÁRIAS, a fiscalização considerou "apenas aqueles
gastos discriminados nos documentos como de armazenagem ou frete (art. 8o, II, "e" da
IN SRF 404/2004), sendo excluídos os demais serviços", os quais foram discriminados
ao final das planilhas elaboradas pela autoridade fiscal. Pelo mesmo motivo foram
glosados os créditos relativos às DESPESAS DE ESTADIA.
Quanto às despesas de ALUGUEL DE PROPRIEDADE RURAL ("Arrendamento
Manacá"), a autoridade fiscal pontuou que foram excluídas porquanto a legislação
regente só autorizava crédito de aluguéis de máquinas, prédios e equipamentos (art. 8o ,
II, "b", da IN SRF 404/2004).
Por fim, informou a autoridade que, do CRÉDITO PRESUMIDO DA
AGROINDÚSTRIA lançado pela contribuinte (linha 18 do DACON), "foram excluídos
os serviços prestados por pessoas físicas alocados em centros de custo não diretamente
relacionados à produção, pois somente os serviços conceituados como insumo dão
direito ao crédito presumido, nos termos do art. 10 da IN SRF 404/04". E, em face de
alterações legais havidas (e segundo o entendimento esposado no Ato Declaratório
Interpretativo n° 15, de 2005), a partir de 01/08/2004 deixou de ser possível utilizar o
crédito presumido da agroindústria para fins de compensação ou ressarcimento, razão
pela qual "a Fiscalização transferiu o montante dos créditos calculados sobre bens e
serviços adquiridos de pessoas físicas no mês para o mercado interno".
Concluído o trabalho de auditoria dos créditos pleiteados, o processo foi encaminhado
ao Seort, "para análise dos processos de Declaração de Compensação", relativas ao
crédito analisado (fl. 57). E, com base no trabalho de auditoria realizado pela
fiscalização, foi proferido o despacho decisório de fls. 126/133, que concluiu pelo
reconhecimento do direito creditório, no valor de R$ 1.683.668,90, com a consequente
homologação dascompensações declaradas, até o limite do referido valor.
A contribuinte foi cientificada da referida decisão por meio da intimação de fl. 152, que
também se prestou a exigir o pagamento do saldo do débito não compensado (IRPJ 04-
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.168 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002818/2004-11

2005: R$ 348.492,62, controlado pelo processo n° 13888.720609/2009-59, apenso a
este). Referida intimação foi recebida pela interessada em 10/12/2009 (fl. 153).
Em 11/01/2010 foi protocolada a manifestação de inconformidade, conforme peça de
fls. 154/175, firmada por procurador regularmente estabelecido (fls. 193/194), por meio
da qual a recorrente alega, em síntese, que:
a) “a não-cumulatívidade da contribuição PIS não deve ser equiparada com a não-
cumulatividade constitucional do ICMS e do IPI”. uma vez que a primeira “tem
origem na legislação infraconstitucional (Lei n° 10.637/02)”. Neste caso, o sistema legal
que dá suporte ao creditamento do PIS não traz a vinculação entre os valores incidentes
nas etapas anteriores, como ocorre com os referidos impostos. Para o caso do PIS “aos
contribuintes foram atribuídas certas hipóteses em que o crédito e assegurado,
baseando-se na aquisição de bens e serviços. nos custos, nas despesas c demais
encargos, além da instituição de creditos presumidos”. É esta a lição da melhor
doutrina;
b) a legislação que instituiu o sistema da não-cumulatividade para as contribuições
“não definiu o conceito de insumos e nem obrigou à utilização subsidiária da
legislação do IPI para se extrair tal conceito”. E, “como é de ampla sabença, o termo
insum‹›.v, tem 0 mesmo sentido e significado na linguagem comum dentro de todo o
território nacional - e até no estrangeiro (input, em inglês) ~, isto é, representa cada uni
dos elementos, diretos e indiretos, necessários à produção de produtos e serviços, como,
por exemplo, matérias-primas, máguinas, equipamentos. capital. mão-de-obra. energia
elétrica, etc.”;
c) entretanto, a Receita Federal, “a pretexto de interpretar e aplicar a legislação federal,
maliciosa e ilegalmente, limitou o conceito de insumos nas Instruções Normativas
247/02 e 404/04”. Esta restrição representa “manifesto vício de ilegalidade”. O
princípio da legalidade está insculpido na Constituiçao Federal (art. 5°, inc. II) e deve
ser observado pela Administração conforme comanda 0 art. 37 da Carta Magna. Assim
também ensina a melhor doutrina, e e' este o entendimento prevalecente nos tribunais
pátrios;
d) nestes termos, “afigura-se completamente indevida a glosa dos créditos auferidos
pela manifestante, como aguarda e requer seja assim reconhecido por essa isenta
instância julgadora”,
e) especificamente em relação às glosas relativas aos bens utilizados como insumos,
estas não podem prevalecer porquanto “tratam-se de/ ferramentas operacionais,
materiais de manutenção utilizados na mecanização industrial, no tratamento do caldo,
na balança de cana-deaçúcar, na destilaria de álcool, os quais estão diretamente ligados
ao processo produtivo, razão pelo qual deveriam ter sido admitidos pela autoridade
fiscal”. Nesse sentido foi formulada a Solução de Divergência n” 12, de 2007, conforme
ementa trazida à colação;
f) o mesmo vale em relação “aos combustiveis adquiridos para o transporte do produto
para exportação e indispensáveis a atividade agroindustrial”, assim como “ao transporte
da mão de obra que é indispensável em todo o processo de plantio, tratos culturais,
colheita e industrialização”. Portanto, “sem combustível não há como se conceber o
plantio, os tratos culturais, a colheita, o transporte e, por fim, a industrialização da cana-
de-açúcar”. E não há que se alegar que os combustiveis não integram o produto final e,
por isso, não gerariam direito a créditos de PIS. Isto porque, “consoante a orientação
jurisprudencial é legítimo o crédito relativamente aos materiais que a despeito de não
integrarem fisicamente o produto final, são consumidos e/ou inutilizados no processo
produtivo”; .
g) “no item de serviços utilizados como insumos, todas as glosas são equivocadas e
indevidas, tendo em vista que todos os itens elencados pela fiscalização também estão
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.168 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002818/2004-11

diretamente ligados ao processo produtivo”. Neste sentido, destacam-se os serviços de
manutenção da mecanização industrial e transporte de resíduos industriais (vinhaça)
utilizados nas lavouras;
h) são também indevidas as glosas dos custos relacionados com armazenagem e
transporte do produto para fins de exportação, inclusive as demais despesas portuárias.
“Não há como negar que essas despesas estão diretamente ligadas ao processo
produtivo”.
i) "não há dúvida de que os serviços de pessoas físicas mencionados (transporte de
resíduos industriais - vinhaça - para aplicação na lavoura de cana-de-açúcar como
fertilizante, armazenagem de açúcar, etc), também se enquadram perfeitamente no
conceito de insumos para efeitos de crédito da contribuição não cumulativa";
j) "não há razões para a glosa do crédito (relativo a bens adquiridos para a revenda),
pois não apurou o fisco que houve lançamento na conta de custo de vendas no mercado
interno por simples impossibilidade de saber, no momento da operação, o que seria
exportado e o que seria vendido no mercado nacional". Assim sendo, "caso tivesse a
fiscalização apurado crédito pelo sistema de rateio (conf. autoriza o art. 3o , § 8o , da Lei
n° 10.833/2003), certamente verificaria que o montante do mesmo estava correto e
proporcional ao volume exportado". Enfim, "não se trata de crédito decorrente de custos
vinculados para atender o mercado interno, conforme entendeu a fiscalização";
k) "no amplo conceito de aluguel de prédio deve ser enquadrado também o
arrendamento de propriedades rurais, razão pela qual é legítimo o crédito pleiteado". E
que, juridicamente, o imóvel rural pode ser considerado um "prédio rústico", como
prescreve o art. 4 o do Estatuto da Terra (Lei n° 4.504/64), conceito este posteriormente
incorporado no texto da Lei n° 8.629/93, que tratou da reforma agrária. Neste sentido,
aplica-se à espécie o disposto no art. 110 do CTN.
Sobreveio então o Acórdão da DRJ/RPO, negando provimento à manifestação de
inconformidade da Contribuinte, cuja ementa foi lavrada nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/10/2004
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se definitiva, na esfera administrativa, a exigência relativa A. matéria que
não tenha sido expressamente contestada.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/10/2004
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
A arguição de inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera administrativa, por
transbordar os limites de sua competência o julgamento da matéria, do ponto de vista
constitucional.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/10/2004
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. INSUMOS.
PROCESSO PRODUTIVO. UTILIZAÇÃO.
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.168 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002818/2004-11

Para efeitos de apuração dos créditos da Cofins - Não cumulativa, entendesse como
insumos utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda apenas as
matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer
outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS. PROCESSO PRODUTIVO. UTILIZAÇÃO.
Apenas os serviços diretamente utilizados na fabricação dos produtos é que dão direito
ao creditamento da Cofins - Não Cumulativa incidente em suas aquisições.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. AQUISIÇÃO
DE COMBUSTÍVEIS.
A aquisição de combustíveis gera direito a crédito apenas quando utilizado como
insumo na fabricação dos bens destinados à venda.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. DESPESAS
COM FRETES NA VENDA DO PRODUTO FINAL E ARMAZENAGEM. BENS
ADQUIRIDOS PARA REVENDA. CASO CONCRETO. IMPERTINÊNCIA.
Revelam-se impertinentes à espécie em julgamento os protestos acerca de alegadas
glosas relativas às despesas com frete na venda do produto final e armazenagem, bem
como com aquisições de bens para revenda, que não foram procedidas pela fiscalização,
em face de vigência de norma autorizadora dos créditos para o período analisado.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. RENÚNCIA
FISCAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. DESPESAS COM ALUGUEL DE
PROPRIEDADE RURAL.
No contexto de interpretação restritiva de norma que implica em renúncia fiscal, não há
como reconhecer o direito à apuração de créditos Cofins - Não cumulativa em relação às
despesas de aluguel de propriedade rural.
Irresignada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário a este Conselho,
repisando os argumento expostos em sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora
O recurso é tempestivo, bem como os demais requisitos de admissibilidade
encontram-se devidamente preenchidos, nos moldes do Decreto 70.235/72, de modo que dele
tomo conhecimento.
Como se depreende do relato acima, a questão de mérito discutida nestes autos é
já amplamente conhecida pelos julgadores do CARF. Trata-se do conceito de insumo para fins
de apropriação de crédito da Contribuição ao PIS e da COFINS na sistemática da não
cumulatividade (artigo 3o, inciso II das Leis n. 10.833/2003 e 10.637/2002)
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.168 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002818/2004-11

Tanto a autoridade lançadora quanto a decisão recorrida aplicaram o entendimento
das Instruções Normativas SRF n. 247/2002 e n. 404/2004, no sentido de restringir o direito
crédito apenas às situações relacionadas nos referidos atos normativos infralegais.
Todavia, a necessidade de afastamento das referidas instruções normativas foi
definitivamente resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.221.170, sob julgamento
no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015), que estabeleceu o
conceito de insumo tomando como parâmetro os critérios da essencialidade e/ou relevância. A
ementa do julgado foi lavrada nos seguintes termos:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
O voto da Ministra Regina Helena Costa destacou o que o E. Tribunal Superior
considerou pelos conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, sendo que tal
entendimento deve ser seguido por este Colegiado, de acordo com previsão regimental (artigo
62, §2o do RICARF):
Essencialidade – considera-se o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e inseparável do
processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.168 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002818/2004-11

Relevância - considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação
do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva
(v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado na
agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual EPI),
distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
A seu turno, a Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota Técnica no
63/2018, dispensando os procuradores de recorrerem quanto ao tema. Nessa oportunidade, o
Órgão conceituou os mesmo critérios de essencialidade e relevância. Destaco os seguintes
trechos de seu texto:
"(...) os critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto da Ministra
Regina Helena Costa, de maneira que se entende como critério da essencialidade aquele
que “diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou
serviço”, a)”constituindo elemento essencial e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço” ou “b) quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”.
Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja: a) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva” b) seja
“por imposição legal.”
Nesse mesmo sentido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer
Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”; a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”; b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
Considerando que as análises efetuadas até o presente momento nesse processo
não consideram os citados critérios de essencialidade e relevância dos itens no processo
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.168 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002818/2004-11

produtivo da Recorrente, entendo que a situação fática deve ser aclarada pela unidade de origem,
considerando a nova interpretação determinada pelo STJ acerca do conceito de insumo para fins
de creditamento da Contribuição ao PIS e COFINS.
Por tudo quanto exposto, no intuito de analisar a validade dos atos administrativos
e das informações indicadas pela Recorrente, entendo - com base no artigo 18, §3o do Decreto
70.235/72 - necessária a conversão do julgamento em diligência para esclarecimento da
controvérsia atinente aos créditos da Contribuição ao PIS e da COFINS. Assim, deve a
autoridade fiscal de origem:
1. Intimar a Recorrente a apresentar laudo técnico com a demonstração detalhada
da utilização de cada um dos bens e serviços entendidos como insumos no processo produtivo
desenvolvido pela empresa, nos termos do REsp no 1.221.170/PR. Nesse item, a Recorrente
deverá seguir a mesma ordem de glosas posta no Relatório Fiscal acostado ao Despacho
Decisório, justificando porque considera que cada um dos bens ou serviços são essenciais ou
relevantes ao seu processo produtivo, em conformidade com os critérios delimitados no Voto da
Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR;
2. Elaborar Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações solicitadas
nos itens acima, manifestando-se sobre dos fatos e fundamentos apresentados pela Recorrente,
inclusive sobre o enquadramento de cada bem e serviço no conceito de insumo delimitado no
Parecer Normativo Cosit no05/2018 e Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp
no 1.221.170/PR, de aplicação obrigatória no âmbito da RFB (Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF);
Antes do retorno do processo a este CARF a Recorrente deve ser intimada para, se
for de seu interesse, se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias quanto aos documentos e
informações apresentados.
É a resolução.
(assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital